Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO NO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que excluiu um imóvel do inventário sob o fundamento de ausência do nome do inventariado na matrícula do imóvel e pendência de julgamento da ação de imissão de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se o imóvel deve ser mantido no inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante sustenta que há prova nos autos de que o bem pertence ao espólio, conforme promessa de venda e cessão de direitos para o inventariado.
5. O IPTU está em nome do espólio, faltando apenas a transferência do imóvel em cartório.
6. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, é possível a partilha dos direitos que recaem sobre imóvel, pois, com a morte do titular da herança, o domínio e a posse se transferem aos herdeiros.
7. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça é possível partilhar direitos incidentes sobre imóvel, ainda que se encontre em situação irregular, porquanto ostentam conteúdo econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "É possível partilhar direitos incidentes sobre imóvel, ainda que se encontre em situação irregular, porquanto ostentam conteúdo econômico."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.784; e CPC, art. 669, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1288390, 0726792-80.2020.8.07.0000, Rel. Humberto Ulhôa, j. 23/09/2020, pub. 08/10/2020.